Tribunal: TJDFT
Processo: 0725686-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Processo civil. Apelação. Ação de cobrança. Contrato de promessa de compra e venda. Relação consumerista. Incompetência absoluta. Anulação da sentença. Remessa dos autos ao foto competente. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido visando o pagamento de dívida decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de cobrança ajuizada em Brasília deveria ser remetida ao foro de domicílio do consumidor, à luz da legislação consumerista e processual civil.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Não se evidenciou nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira e os danos sofridos pelo consumidor.
4. O contrato firmado pelas partes comprova que o réu reside em Valparaíso de Goiás-GO, não havendo justificativa processual para a escolha do foro de Brasília, como cláusula de eleição de foro ou local de cumprimento da obrigação naquele território.
5. A eleição aleatória do foro sem qualquer vinculação com a relação jurídica base configura violação ao princípio do juiz natural e enseja a nulidade da sentença por incompetência absoluta, podendo o reconhecimento ocorrer de ofício.
IV. Dispositivo
6. Apelação prejudicada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 101, I; CPC, art. 63, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024; TJDFT, APC, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 19.06.2023.